Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751278-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MURILO SANTANA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Proc. no 0742657-04.2024.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou que a parte autora promova a redistribuição do feito em uma das Varas Cíveis de Timon – MA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 216436065 dos autos originários): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. O autor, residente em Timon/MA, postula ação revisional de contrato de mútuo bancário celebrado com a instituição financeira requerida. O requerente foi intimado a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição, tendo em vista que o requerido possui agências bens estruturadas em todas as unidades da federação, o que permitiria o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, ou no foro em que ocorrida a relação contratual (ID 213187504). Manifestação da parte no ID 216254760, defendendo a escolha pela distribuição em Brasília/DF. É o breve relato. D E C I D O. A parte autora, residente em Timon/MA, postula ação revisional de contrato de mútuo bancário celebrado com a instituição financeira requerida, bem assim defende o ajuizamento da demanda no domicílio da sede do requerido. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal – que é regra especial em relação ao foro estabelecido pela sede (art. 53, III, “a”, do CPC) –, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), “in verbis”: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Em igual sentido, ao tratar do domicílio, o Código Civil prescreve: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Como se vê, inobstante o requerido ostentar sede nesta Capital Federal, o negócio jurídico materializado pelo contrato de mútuo, cuja revisão é pretendida, não foi celebrado nesta unidade da federação, mas na cidade de Timon/MA, considerando que se trata de crédito automático. Soma-se a isso o fato de que o demandante reside na cidade de Timon /MA, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, a revelar abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a escolha da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: (...) Acrescente-se recente Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF (Link) envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Com efeito, conclui o estudo presente na Nota Técnica: (...) Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis de Timon - MA. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. Em suas razões recursais (ID 66824234), o agravante, invocando a aplicação do art. 53, inciso III, alínea a), do CPC, aduz que resta evidente que o foro da comarca do Distrito Federal possui competência para julgar a ação de origem, “especialmente por envolver a Instituição Financeira do Banco do Brasil, cuja sede/matriz se localiza nessa região”, entendendo que não há falar em escolha de foro diverso. Nesse sentido, sustenta que considerando que o Banco do Brasil, “entidade com sede/matriz no Distrito Federal, está diretamente relacionado ao caso em questão, é plenamente válido que as ações sejam julgadas por este foro”, defendendo, assim, que não há falar em incompetência do juízo ou, ainda, em declínio para julgamento. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de que haja a suspensão da decisão atacada, para que os autos continuem a tramitar no foro de Brasília até que seja proferida decisão definitiva no julgamento do agravo; no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo, em razão de a parte agravante entender que o benefício da gratuidade de justiça lhe foi deferido tacitamente pelo Juízo de origem, sobreveio despacho de intimação do agravante para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (ID 66928057). Petição da parte agravante com a juntada de documentos relativos a sua condição financeira (ID 67354814). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista das provas anexadas à petição de ID 67354814, porquanto demonstram a hipossuficiência financeira do agravante, conforme atestam o resultado da consulta ao Imposto de Renda (ID 67354816), os extratos bancários das contas de sua titularidade dos últimos três meses e os contracheques referentes aos meses de setembro a novembro/2014, os quais apontam que a parte aufere renda líquida aquém de um salário mínimo (ID 67354817). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação revisional de contrato de mútuo bancário, tendo por fundamento a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo réu/agravado. Na espécie, mostra-se incontroverso que a ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado tem como lastro um contrato bancário na modalidade de crédito pessoal firmado entre as partes. Assim, resta fixada a natureza jurídica da ação originária por decorrer da relação de consumo entre as partes, como a própria parte agravante reconhece, estando, portanto, a relação jurídica sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. O agravante é residente e domiciliado na cidade de Timon/MA (ID 213176810 dos autos de origem), cujo advogado exerce as atividades em escritório localizado em Campo Grande/MS (ID 213173793 dos autos originários). A instituição financeira agravada Banco do Brasil S.A., não obstante possua sede em Brasília/DF, atua em todo o território nacional, possuindo agência ou sucursal na cidade de Timon/MA, como bem salientou o d. Juiz de 1o Grau. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado do Maranhão, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Se o domicílio da parte agravante é em Timon/MA, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, o processamento da ação no domicílio do autor, qual seja, no estado do Maranhão, o qual coincide com o lugar onde o réu tem agência ou sucursal, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravada. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.